Tribunal: TJDFT
Processo: 0751910-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0751910-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIOLA CRISTINA BORGES DE CARVALHO IMPETRANTE: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - PROJEÇÃO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade - constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A paciente, denunciada pelo crime do art. 168, § 1o, III, do CP (apropriação indébita em razão de ofício, emprego ou profissão), pediu fossem expedidos ofícios ao Banco de Brasília – BRB – para esclarecer se foi realizada auditoria na conta bancária vinculada ao Condomínio do Edifício Voupes - e ao Condomínio do Edifício Voupes para apresentar atas condominiais, além de intimar Rescon Administração de Condomínio para indicar quais boletos foram fraudados (ID 22053534, p. 49). Afirma que, após a instrução criminal, foi deferido prazo para requerer diligências, nos termos do art. 402 do CPP. E, embora tenha peticionado dentro do prazo, a secretaria certificou o transcurso in albis do prazo, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para alegações finais. Após retorno dos autos, o pedido de diligências foi indeferido, ao fundamento de que intempestivo e abriu-se prazo para alegações finais (ID 22051901, p. 1/2). Sustenta que evidente a possibilidade de a paciente ser condenada enquanto ainda se discute a legalidade da decisão que indeferiu diligências, razão pela qual deve ser deferida a liminar. Habeas corpus, como bem ressaltado pela e. Ministra Laurita Vaz, pressupõe “ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente” (AgRg no RHC 127142/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 25.8.20, DJe 4.9.20). A paciente responde à ação penal em liberdade. E as diligências requeridas foram indeferidas de forma fundamentada pelo MM. Juiz. Acolhendo manifestação do Ministério Público, os pedidos foram indeferidos, ao fundamento de não ser “atribuição da instituição financeira realizar auditoria em conta bancária de seus clientes. E ainda, a eleição da acusada como síndica, bem como a do síndico anterior e do subsequente a ela são fatos incontroversos e, por isso, é de todo impertinente a juntada das atas nos autos.” (ID 22053534, p. 53). Conquanto tenha constado na decisão que o pedido da defesa era intempestivo, esse foi examinado e decidido de forma devidamente fundamentada. O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa (STJ. RHC 97970/SC. Rel. Ministro Jorge Mussi. 5a Turma. Dje 28.6.18). Ademais, a via estreita do habeas corpus não é adequada ao exame da necessidade ou pertinência das diligências requeridas pela defesa, por demandar análise aprofundada de provas, o que foge dos seus limites. Não há flagrante ilegalidade, sobretudo porque não há ameaça à liberdade de locomoção da paciente. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça Intime-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES